Tribunal: TJBA
Processo: 0016409-17.2015.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
0016409-17.2015.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO DIAS KANTHACK

Advogado(s)
:
AMELIA CRISTINA SOARES SANTANA, RODRIGO SANTANA GARCIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇ
ÃO
PROVISÓRIA. MULTA COMINATÓRIA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. COISA JULGADA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Carlos Augusto Dias Kanthack contra acórdão que julgou improcedente embargos anteriores e acolheu parcialmente embargos da COELBA, determinando a devolução de valores levantados. A controvérsia decorre de execução provisória de astreintes originada de ação cautelar. Recurso debate omissão quanto a decisão anterior transitada em julgado (AI 0010543-28.2015.8.05.0000) e necessidade de manifestação de magistrada sobre validade de decisão monocrática.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto aos efeitos do julgamento anterior, transitado em julgado, do Agravo de Instrumento nº 0010543-28.2015.8.05.0000, que reconheceu a incidência de juros moratórios e correção monetária sobre as astreintes; e (ii) saber se subsiste necessidade de manifestação específica da desembargadora anteriormente relatora sobre a validade de decisão monocrática tornada sem efeito.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado foi omisso ao desconsiderar os efeitos do julgamento definitivo do agravo anterior, que havia reconhecido a incidência de juros e correção monetária sobre as astreintes, o que acarreta a perda superveniente de objeto do presente agravo nesse ponto.

4.
Inexistente omissão quanto à validade da decisão monocrática anterior da Desa. Rosita, porquanto o julgamento colegiado posterior substituiu integralmente a decisão singular, nos termos do princípio da colegialidade.

IV. Dispositivo e tese

5.
Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes, para reconhecer a perda superveniente de objeto quanto à controvérsia relativa à incidência de juros moratórios e correção monetária sobre astreintes, revogando-se a determinação de devolução de valores.

Tese de julgamento:
“1. O julgamento definitivo de agravo de instrumento anterior sobre a incidência de juros e correção monetária sobre astreintes impede nova deliberação sobre o tema em recurso posterior. 2. A substituição de decisão monocrática por acórdão colegiado esvazia alegações fundadas apenas na decisão individual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 505 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2096242/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 30.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Embargos de Declaração
n.º
0016409-17.2015.8.05.0000
, em que figuram como embargante
ESPÓLIO DE CARLOS AUGUSTO DIAS KANTHACK, por seu inventariante CARLOS AUGUSTO DIAS KANTHACK JÚNIOR
, e como embargad
a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

ACOLHER

PARCIALMENTE
os embargos
de declaração com efeitos infringentes
, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 20
25
.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22